Tribunal: STF
Processo: HC 68547
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-21
Data de publicação: 1991-05-21

Ementa:
- Habeas  Corpus.  Pedido  de  recolhimento  de  mandado  de
prisão,  até  que  seja  julgado  recurso  especial  interposto  pelo
paciente,  alegando-se  demora  em  seu  processamento.  A  pretensão
implica postular efeito suspensivo ao recurso especial. Pela natureza
da suplica, vinculada imediatamente ao processamento e julgamento  do
recurso especial, compete ao Superior Tribunal de Justiça  decidir  o
habeas corpus. Se o mandado de prisão deve  ser  recolhido,  ou  não,
melhor dira a Corte a quem  compete  julgar  o  recurso  especial.  O
"habeas corpus" enfeixa, no caso, o caráter de uma  medida  cautelar,
com resultado especifico, qual seja, determinar-se o recolhimento  do
mandado de prisão, até que seja  julgado  o  recurso  especial.  Pela
peculiaridade do pedido, dele não conhece o  STF,  determinando-se  a
remessa dos autos ao Superior Tribunal de  Justiça,  competente  para
julgar o recurso especial.